Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO. ATRASO NO ITINERÁRIO DE 17 HORAS. ACOMODAÇÃO EM QUARTO DE HOTEL COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUBSTANCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo. Em suas razões, em síntese, sustenta que o atraso ou cancelamento por si só não são práticas consideradas abusivas, não configurando danos morais. Defende que prestou assistência nos moldes da Resolução 400/2016 da ANAC. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. Extrai-se que a autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o itinerário Brasília – Porto Velho/RO, com conexões nas cidades de Campinas/SP e Manaus/AM para o dia 24.10.2023 às 08h30min e chegada ao destino no mesmo dia às 21h55min (ID 57118778). Ocorre que na conexão Manaus – Porto Velho houve atraso e posteriormente o voo foi cancelado (ID 61616959) e remarcado para o dia seguinte, o que resultou em mais de 17 horas de atraso. Além disso, depreende-se do vídeo e fotos (ID 61616961) que o quarto do hotel onde foi acomodada a autora não apresentava condições básicas de higiene, inclusive com mofo e infiltrações nas paredes.
V. De outro lado, a recorrente apenas afirmou que o atraso de deu por reajuste da malha aérea e que tempo de atraso foi ínfimo. Observa-se foi prestada as informações necessárias à autora inclusive com a reacomodação em outro voo, conforme art. 20 da Resolução 400 da ANAC.
VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte da autora, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique da consumidora, pois o atraso foi de aproximadamente de 17 horas, além da companhia aérea providenciar acomodações quarto de hotel precário e inadequado, o que acarretou evidentes transtornos à recorrida, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado em sentença se mostra harmônico com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, deve ser mantida a sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.